Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Remetam-se os autos ao juízo de origem para intimação do defensor natural para apresentar contrarrazões à apelação de ID. 46044941 nos termos do 1.010, § 1o, do CPC. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105